Tribunal: TJDFT
Processo: 0756396-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0756396-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME AGUIAR ALVES PACIENTE: FRANCISCO EDVANY SOUSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO EDVANY SOUSA LIMA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama. Na peça inicial (ID 79803583), o impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática de crime em contexto de violência doméstica contra a mulher. Diz que, após a decretação da prisão, a ofendida compareceu espontaneamente ao cartório judicial e declarou que a) as medidas protetivas vêm sendo integralmente cumpridas pelo acusado; b) não possui interesse na manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas; c) pretende a reconciliação com o réu. Diz que o paciente possui uma filha menor, que depende dos seus cuidados. Sustenta a possibilidade de revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição por medida cautelar diversa. Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, depreendendo-se, dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que lhe foi imposta, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. O paciente foi preso preventivamente em 7.12.2025. Formulado o pedido de revogação da prisão, foi indeferido, com os seguintes fundamentos (ID 260114750, dos autos de origem): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva de FRANCSICO EDVANY SOUSA LIMA, sob alegação, em síntese, de que teria sobrevindo fato novo consistente na manifestação da vítima pelo desinteresse no prosseguimento dos fatos e na revogação das medidas protetivas de urgência, bem como na alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Instado a se manifestar sobre a situação prisional, o Parquet postulou a manutenção da prisão (ID 260092201). É o que importa relatar. DECIDO. No caso em análise, o acusado foi preso em 07/12/2025 após decisão deste Juízo, prolatada nos autos incidentais n. 0712653-38.2025.8.07.0004. A prisão preventiva foi fundamentada, entre outros elementos, na presença de risco à vítima diante da prática de condutas graves e da impossibilidade de localização do ofensor. Voltando à análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Isso é, na situação sob análise, tem-se que o substrato fático do decreto prisional também se mantém hígido. No entanto, apesar da localização do acusado e da manifestação de vontade da vítima, permanecem subsistentes a grave ofensa à ordem pública e o cenário de risco à ofendida, porquanto eventual desejo da vítima de retomar o relacionamento com o réu, manifestado após o cumprimento do mandado de prisão, em verdade pode indicar a persistência de um ciclo de violência doméstica, no qual a vítima, por fatores emocionais, psicológicos ou de dependência, acaba por minimizar ou relativizar as agressões sofridas, sem que isso signifique a cessação do perigo imposto pelo agressor. Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de FRANCSICO EDVANY SOUSA LIMA, mantendo a custódia cautelar, por se tratar de medida proporcional e necessária. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. Aguarde-se o retorno do mandado de citação expedido ao ID 259333201 e a apresentação da resposta à acusação pela Defesa. Anoto que os pedidos da vítima formulados ao ID 259330178 serão avaliados por ocasião da audiência de instrução e julgamento a ser eventualmente designada. Embora o impetrante não tenha juntado a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, segundo a denúncia, após o início de uma discussão entre o paciente e a ofendida, ele passou a agredir fisicamente, desferindo-lhe chutes e socos, além de tentar enforcá-la, o que resultou em diversos ferimentos nas regiões das costas, braços e pescoço, conforme laudo de Exame de Corpo de Delito. Em seguida, o paciente avançou contra a vítima portando uma faca, momento em que proferiu a ameaça: “Eu vou te matar, é hoje, satanás”. A vítima conseguiu reagir e se defender, acionando o serviço de emergência da Polícia Militar Nesse contexto fático, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física da vítima estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, haja a indevida reiteração da conduta e a prática de crime mais grave, como o feminicído, conforme ameaça por ele proferida. No caso, considerando o grave contexto de violência doméstica, fica demonstrado que outras medidas cautelares não se mostram eficazes para preservação da integridade e segurança da vítima. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que outra medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Por outro lado, ainda que a vítima tenha manifestado interesse na revogação das medidas protetivas e da prisão, tais fatos não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar, sobretudo diante da gravidade dos fatos e da possibilidade de persistência de um ciclo de violência doméstica. Nesse sentido, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. DESINTERESSE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e contemporaneidade dos fatos. 2. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do paciente em relação à sua ex-companheira, contra a qual teria praticado lesões corporais, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente devido ao histórico de agressões em face da mesma vítima, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. 3. A solicitação da vítima ao Ministério Público de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor, bem como a suposta manifestação de vontade havida perante o patrono do ofensor, voltada à formulação de pleito judicial de revogação da prisão preventiva, em nada afetam a necessidade de manutenção da custódia cautelar quando permanecem presentes os requisitos ensejadores da medida extrema. Não se pode olvidar, ademais, que, diante do alto grau de periculosidade do agente, a manifestação de vontade da ofendida pode não ser livre, ou seja, pode derivar de situação de fragilidade e de vulnerabilidade, indicando medo de represália, impondo-se a manutenção do decreto prisional até que sejam analisados os demais elementos probatórios coligidos aos autos em busca da verdade real dos fatos. 4. As condições pessoais do agente, tais como, ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 6. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente e salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública. Além disso, o fato de o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, existirem medidas protetivas de urgência em vigor, e ser o paciente reincidente em crime doloso autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II e III, do Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1971778, 0702574-12.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Ademais, conforme se observa da decisão impugnada, o Juízo postergou a análise dos pedidos formulados pela ofendida por ocasião da audiência de instrução e julgamento a ser eventualmente designada, oportunidade na qual poderá ser melhor aferida a condição de proteção e integridade física e psicológica da ofendida. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator